Tribunal: STF
Processo: HC 253685
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 986.906/ES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV e VIII, do Código Penal), de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, III, IV e VIII, c/c art. 14, II, do CP) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o acusado, juntamente com os demais corréus, integrantes de organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, praticou homicídio consumado e tentado em plena via pública, utilizando armas de fogo de uso restrito, com o objetivo de eliminar rivais no tráfico de entorpecentes. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 



    […] a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, como ocorre no presente caso, em que houve diligências investigativas contínuas, como a identificação dos suspeitos e a colheita de indícios de autoria, o que também afasta a tese de desídia na apuração dos fatos por parte das autoridades competente. 



    Ainda, quanto à aventada ausência de contemporaneidade, destaca-se que há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de ser o paciente integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (fl. 20). 



    [...]



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente